Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724391-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY PEREIRA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169146629 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência para cominar à agravante as seguintes obrigações: a) desobstruir e desocupar a área mencionada na demanda, no prazo de quinze dias. b) demolir o cercamento e as edificações erguidas no local, no prazo de trinta dias. c) abster-se imediatamente de prosseguir em atos de alteração da composição natural da área e parcelamento material do imóvel, notadamente mediante supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras e lotes, promoção de publicidade, vendas, recebimento de prestações ou cessão de unidades a terceiros. Na oportunidade, ficou ressaltado que, [o] descumprimento de qualquer das obrigações acima importará na incidência de multa no valor de R$ 50.000,00 por dia, até a contenção e sanatória da violação constatada, sem prejuízo da responsabilidade administração e criminal, pela violação da obrigação judicial. No agravo de instrumento interposto, a empresa agravante afirma que o imóvel no qual foram erigidas as edificações descritas na inicial da ação civil pública está localizado em área em processo de regularização que engloba as construções pré-existentes em andamento, na forma prevista no artigo 71-A do Decreto 44.860/2023. Aduz que a demolição prematura das edificações lhe acarretará prejuízos irreparáveis, dada a irreversibilidade das medidas determinadas judicialmente. Assevera não se tratar de parcelamento irregular e pondera haver apresentado ao Poder Público o Plano de Controle Ambiental, de modo demonstrar a viabilidade do projeto implementado. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação civil pública proposta em seu desfavor. É o relatório. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que a r. decisão recorrida (ID 169146629) foi prolatada em 18/08/2023. Ademais, observa-se que, na aba “expedientes”, consta a informação de que a agravante manifestou ciência no processo em 03/05/2024. É possível constatar, ainda, que foi deferida a citação da empresa agravante no endereço de seus sócios administradores, LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR, AEID YUSUF HASAN MUSTAFA e SIDNEY PEREIRA LOPES. O mandado de citação foi entregue no endereço de LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR em 09/05/2024, conforme certidão juntada aos autos em 15/05/2024 (ID 196870991 do processo originário). Dessa forma, ainda que seja levada em consideração a data da entrega do mandado de citação no endereço do sócio LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, o prazo para interposição do agravo de instrumento exauriu-se em 07/06/2024, a revelar a intempestividade do recurso, porquanto interposto somente em 14/06/2024 (ID 60287154). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios da cooperação e da ampla defesa, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível intempestividade do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 18:33:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora